Tribunal: STF
Processo: RHC 65995
Classe: RHC
Órgão julgador: CELIO BORJA
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 1988-04-26
Data de publicação: 1988-04-26

Ementa:
- EXPLOSAO. MODALIDADE CULPOSA. CRIME COMISSIVO POR OMISSAO IMPUTADO
A  SOCIO DE EMPRESA MINERADORA. RESPONSABILIDADE OBJETIVA.
IMPOSSIBILIDADE NO ÂMBITO DO DIREITO PENAL. PECA ACUSATORIA QUE NÃO
DESCREVE CARACTERISTICA BASICA DO DELITO CAPITULADO NO PARAGRAFO 3.
DO ARTIGO 251 DO CÓDIGO PENAL. FATO ATIPICO.
RHC PROVIDO PARA EXCLUIR O PACIENTE DA DENUNCIA.